Tribunal: TJPA
Processo: 0800196-49.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800196-49.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARINETE PINTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTENTADA PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF. ADI 5090/DF. REJEITADA. MÉRITO. FGTS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE QUE ENCONTRA ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a quatorze do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11294237, págs. 1/9, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA DETERMINAÇÃO EMANADA DO STF NA ADI 5090/DF REJEITADA. MÉRITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONFORMIDADE AO ENTENDIMENTO DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id. 12063170, págs. 1/12), o recorrente sustentou, em síntese, a necessidade de suspensão do feito conforme determinado pelo STF na ADI 5090/DF, bem como em razão da tese firmada no Resp 1.614.874/SC (Tema 731/STJ) e que o índice de correção própria do FGTS, conforme art. 13 da Lei 8.036/90, seria a Taxa Referencial – TR.

Salientou que o Superior Tribunal de Justiça – STJ definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial), conforme Resp 1.614.874/SC.

Defendeu a inaplicabilidade da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC em caso de improcedência do agravo interno à unanimidade.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, e que, em juízo de retratação, ocorresse a reforma da decisão monocrática combatida, a fim de fosse determinada a aplicação da TR como índice de correção proveniente de condenações ao pagamento do FGTS, conforme Tema 731/STJ, e, alternativamente, em caso de improcedência à unanimidade, a inaplicabilidade da multa prevista do § 4º do art. 1.021 do CPC.

Em suas contrarrazões (id. 12118324, págs. 1/7), a agravada refutou as razões do agravo interno e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Parauapebas contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs.

Alegou o ora agravante que recente decisão emanada do STF, referente à ADI 5090/DF, em 06/09/2019, reconheceu que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS é afetada pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, razão por que houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Ocorre que a matéria discutida em tal ADI, conforme já restou consignado na decisão agravada, versa a respeito da questão concernente à aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS, fato que ocasionaria enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo), circunstância que se diferencia da questão trazida nos autos.

Ademais, não há lógica em falar em suspensão do feito em razão da ADI nº 5.090/DF, porquanto, em se tratando de condenação da Fazenda Pública, como na hipótese, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/RG e da ADI nº 5348/DF, definiu que o IPCA-E é o índice adequado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS/REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. ADI Nº 5.090/DF. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO E ADICIONAL NOTURNO. LEIS ESTADUAIS NºS 10.254/90 E 18.185/09. INCONSTITUCIONALIDADE DA ÚLTIMA DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONVALIDAÇÃO. PACTUAÇÃO SUCESSIVAMENTE RENOVADA. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO SOMENTE AO SALDO DE SALÁRIO, FGTS, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. RES NºS 658.026/MG, 765.320/MG E 1.066.677/MG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. FGTS PLEITEADO NO BOJO DA AÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Não há falar-se em suspensão do feito, em razão da ADI nº 5.090/DF, que versa sobre índice de correção monetária do FGTS, porquanto, em se tratando de condenação da Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/RG e da ADI nº 5348/DF, definiu que o IPCA-E é o índice adequado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contratação temporária não pode ter por objeto a seleção ou recrutamento de pessoal para atividades ordinárias ou permanentes do órgão público, porquanto a norma inserta no art. 37, IX, da Constituição da República, trata de hipóteses anômalas, temporárias, não podendo se tornar prática comum na Administração Pública, pena de ofensa ao principio do concurso público (RE nº 658.026/MG). 3. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933-9/000 declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, incisos IV, V, VI, alíneas 'a', 'b', 'c', 'd' e § 1º, e art. 4º, incisos III, IV, § 1º, incisos II e IV, todos da Lei Estadual nº 18.185/09, tendo em vista a subjetividade das hipóteses de contratação temporária ali previstas, convalidando, contudo, aquela firmadas até a data de 01/02/2018. 4. É nula a contratação temporária sucessivamente renovada por mais de 06 (seis) anos, ainda que firmada sob a égide de referidos dispositivos, haja vista a descaracterização do requisito da temporariedade inerente a esse tipo de contratação (art. 37, inciso IX, CR/1988). 5. Sendo os contratos nulos de pleno direito (art. 37, § 2º, CR/88), deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, dos depósitos referentes ao FGTS, férias e gratificação natalina, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos REsp nºs 765.320/MG e 1.066.677/MG, ambos também julgados sob o regime da repercussão geral. (TJ-MG - AC: 10000205332331001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021).”.

Logo, os efeitos das decisões da ADI 5090/DF não se referem ao presente caso, em que a municipalidade ré surge apenas como responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo.

Verifica-se, por outro lado, que o recorrente alegou, como questão meritória, a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária.

Sobre a alegação da aplicação do índice que entende ser o correto para a hipótese, o agravante cita como precedente o Recurso Especial n° 1.614.874-SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial).

Ocorre que o precedente utilizado versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, é inaplicável à questão sob análise.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870.947 (Tema 810) e REsp 1.495.146 (Tema 905), utilizados na decisão monocrática ora agravada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado, portanto.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada a decisão recorrida em precedente oriundo do STF e do STJ, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI Nº 5090/DF.

Alega o apelante que recente decisão noticiada pelo STF, referente à ADI 5090/DF, em 06/09/2019, reconheceu que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS é afetada pelo rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, razão por que houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do fundo).

Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta relação processual.

Assim, rejeito tal tese preliminar.

MÉRITO.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
em relação ao
capítulo da sentença referente aos consectários legais.

No caso dos autos, o Município apelante deseja que o índice de correção monetária aplicado seja a Taxa de Referência – TR, contudo verifica-se ser totalmente improcedente as razões recursais trazidas pelo recorrente, visto divergirem do entendimento do STF e do STJ.

Assim, sobre o cerne da presente demanda, prevalecem as teses aplicadas nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Pois bem, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, Sessão Plenária ocorrida em 20.9.2017, o STF se pronunciou pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, firmando o entendimento assim ementado:

...

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do
leading case
REsp nº 1.495.146M
G, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22.02.2018 (recurso repetitivo), que resultou no Tema 905 do STJ, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

...

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Desse modo, a sentença não merece reproche neste capítulo.

...”.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, pelo que deve ser mantida.

Quanto ao argumento do agravante relativo à inaplicabilidade do multa do § 4º do art. 1.021 do CPC, não merece acolhimento, pois resta patente, na hipótese, o intuito protelatório do presente recurso, já que não trouxe argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STF e de recursos repetitivos do STJ, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser o agravante condenado ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão de id. 11294237, e condeno o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 15/06/2023